Tribunal: TJMT
Processo: 1023528-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023528-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), ELIAS DUARTE SOARES - CPF: 718.798.111-20 (PACIENTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ISSLER FERREIRA - CPF: 001.777.931-63 (VÍTIMA), DARCI BORGES DA SILVA - CPF: 248.319.642-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI GUILHERME MENDES - CPF: 013.150.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE SOUZA DE MORAIS - CPF: 060.636.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO
– 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, EM RAZÃO DOS
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1012583-85.2021.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO
– 2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo que alberga ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
Além disso, impõe-se registrar que, e
m sintonia
com
a
doutrina e a jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
E, n
a espécie, constata-se que a ação
penal
a
que responde o paciente
segue sem delongas seu trâmite regular
, antes e após o encerramento da instrução processual
,
não havendo
desídia do juízo de primeiro grau na condução
do processo, tampouco pedidos protelatórios do
Ministério Público
incidindo,
in
casu
,
a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

3. Processo parcialmente extinto. E
,
na parte remanescente,
julgado
improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos advogados J
ean Carlos Palma
d
e Arruda e
Gustavo José Soares d
e Almeida
, em favor de
Elias Duarte Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia16dejunhode 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de furto qualificado e uso de documento falso(art.155, § 4o, I, c/cart.14, II e art. 304, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva nos autos de Prisão em Flagrante n. 1008755-52.2021.8.11.0042.

Sustenta
m os impetrantes
que o paciente padece de constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa,
tendo em vista que se encontra preso
desde o dia 17 de junho de 2021, sem que a instrução processual tenha sido encerrada
,
uma vez que “
o parquet requisitou algumas diligências a fim de esclarecimento dos fatos, situação está que até o presente momento não fora cumprida, ou seja, o acusado encontra-se no limbo entre o término da audiência de instrução e o requerimento da acusação, restando o processo paralisado durante este período
”, motivo pelo qual entende que a
aplicação da
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça deve ser relativizada
.

Afirma
que a prisão preventiva do paciente
é
desproporcional e desnecessária, tendo em vista que é primário, tem residência fixa, e desde sua prisão tem colaborado, confessa
n
do
, até mesmo,
sua participação no delito; a
verbando,
outrossim,
que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura cumprimento de pena antecipada.

Assevera que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores
à decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porquanto inexiste ameaça de ofensa à ordem pública
, visto que o paciente não ostenta
periculosidade
,
dado que

não tem nenhuma condenação no âmbito criminal, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
114027967
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114988480
, no qual fez um relato acerca da tra
mitação da ação penal correlata
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
118212965
, opinou pela extinção deste processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos atinente aos fundamentos da prisão preventiva, por ser mera reiteração daqueles formulados nos autos do
Habeas Corpus
n.
1012583-85.2021.8.11.0000
, que foram denegados por esta Segunda Câmara Criminal. E, em relação a tese remanescente, concernente ao alegado excesso de prazo, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial
do presente processo
por reiteração de pedidos

C
onforme
foi
asse
rido
pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
visto

no ID
118212965
, os pedidos visando a r
evogação da prisão preventiva do
paciente por suposta
ausência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
;

a
possibilidade de aplicação
em favor dele
de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo,

porquanto ostenta
predicados pessoais favoráveis
,

em verdade,
trata-se de reiteração
daqueles

que foram
analisados
e julgados
por este órgão fracionário,
o que significa dizer
que quase
a
integralidade
do

presente processo deve ser julgado extinto
.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1012583-85.2021.8.11.0000

na sessão
realizada
no dia
11
de
agosto
de 2021, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos
deduzidos
nesta ação constitucional,
tendo,
naquela o
casião
,
denegado a
ordem
tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO E TENTATIVA DE FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível a sua prisão para garantir a ordem pública, diante do seu histórico criminal, para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dele, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Se
ndo assim, embora
os

impetrante
s
reitere
m

os
argumentos de que
,
no caso destes autos
,

não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; que
é suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal
, porquanto o

paciente

tem
predicados pessoais
favoráveis
, faz-se necessário repetir que a custódia cautelar
reprochada
foi
decretada de forma
fundamentada,
tendo, ademais,
seu prolator
,
justificado
sua

decretação
.

Além do mais,
consta do andamento do
Habeas Corpus
n.
1012583-85.2021.8.11.0000

que
o
s impetrantes interpuseram recurso ordinário contra o
acórdão
que reconheceu a legalidade e a necessidade da prisão caut
elar do
paciente
,
contudo o citado recurso foi desprovido pel
o
Superior
Tribunal
de Justiça,
em
decisão
transit
ou
em julgado no dia
20
de
set
embro
de 2021, conforme se infere da certidão
exteriorizada
no ID
106677960
daquele
s

autos
.

Por conta disso,
c
om exceção
da alegação do

excesso de prazo da prisão preventiva do paciente –
que
será examinado

na sequência –

os
pleitos citados no início desta preliminar
são
mera reiteração daqueles que foram julgados
na ação mandamental referida no parágrafo anterior
, não podendo, pois, ser objeto de
nova
análise nesta
oportunidade
, daí por que
o
presente processo
deve ser extinto
em relação a essas teses.

Acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o
s
impetrante
s
alegue
m
que está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
a que responde
, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito,
extrai-se
dos
autos

principais
que
o Ministério Público ofereceu denúncia no dia
31
de
agosto
de 2021;
a denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2021,
quando f
oi determinada a citação dos acusados; aportaram nos autos as respostas à acusação,
tendo o
paciente apresent
ado
sua defesa preliminar em

18
de outubro de 2021; a audiência de instrução foi realizada no dia 2
2
de
outubro
de 2011
,
data na qual
, após a inquirição das testemunhas e interrogatório dos acusados,
o
Ministério Público
requereu, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, a realização de diligências para esclarecimento dos fatos, pleito que foi deferido pelo
magistrado
,
tendo sido
expedido ofício à autoridade policial para o realização das diligências
em data de
17 de dezembro de 2021, estando os autos aguardando o

cumprimento
do comando judicial
.

Vê-se, pois, que inexiste
prolongamento
desarrazoado na marcha
processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do
processo
ou
pedidos protelatórios do
Ministério Público
,
cumprindo destaca
r, ademais,
que
a

ação

é complex
a
, com pluralidade de acusados, com defensores distintos, havendo

pedidos de liberdade provisória, situação que tornou necessária a realização de vários atos para o regular andamento
processual. Além disso,
não se pode olvidar
que a audiência de instrução já foi realizada,

incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.
Em sendo assim,

não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
, tampouco
das disposições do
art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Como se isso não bastasse, a pandemia do novo coronavírus prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

Por derradeiro,
é
importante
consignar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global,
isso significando dizer que
o excesso de prazo na custódia caut
e
lar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir ementado
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Segunda Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1012583-85.2021.8.11.0000
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Elias Duarte Soares
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022